Tribunal: TJBA
Processo: 8171826-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171826-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINA DOS SANTOS GUERRA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECEBIMENTO DE FATURA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas rés à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais decorrente do recebimento de boleto de terceiro em residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o erro administrativo no envio de fatura de terceiro à residência do consumidor, sem negativação do nome ou interrupção de serviço essencial, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa, mas exigindo a prova do dano e do nexo causal.

O dano moral não se presume (in re ipsa) em casos de falha administrativa ou descumprimento contratual que não atinjam direitos da personalidade ou exponham o consumidor a situação vexatória.

O recebimento de fatura de terceiro constitui equívoco operacional que, embora indesejado, não possui gravidade suficiente para lesionar a dignidade humana ou causar abalo psíquico relevante

A jurisprudência deste Tribunal orienta que cobranças indevidas sem inscrição em cadastros restritivos ou cobranças vexatórias caracterizam mero dissabor.

Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O erro administrativo no envio de fatura de terceiro ao consumidor, quando desacompanhado de negativação indevida ou outra circunstância excepcional de violação a direito da personalidade, configura mero dissabor e não enseja reparação por dano moral."

REFERÊNCIAS: CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; STJ, Tema 1059; STJ; TJBA, Apelação nº 0181210-29.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8171826-71.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
Regina dos Santos Guerra
e como apeladas
OI S.A.
e
Claro S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora